Tribunal: TJDFT
Processo: 0723725-83.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO OPERADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo Detran/DF, em face da sentença que declarou a prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo no 00055-00050016/2019-64, decorrente do cometimento da infração tipificada no art. 165-A, do CTB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) prescrição da pretensão punitiva; (ii) regularidade da autuação e do trâmite do processo administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Princípio da dialeticidade. A insatisfação do recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A autora foi autuada em 29/06/2019 pela infração prevista no art. 165-A do CTB (AIT S003047869; ID 77372554 - Pág. 14). A defesa prévia foi indeferida e, em 23/10/2020 foi expedida a notificação de penalidade referente à multa (ID 77372554 - Pág. 21). Não houve interposição de recurso à JARI. Posteriormente, foi instaurado o processo administrativo no 00055-00050016/2019-64 para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. A autora foi notificada da abertura do processo em 30/10/2023 (ID 77372554 - Pág. 20) e da aplicação da penalidade em 20/09/2024 (ID 77372555).
5. Aplica-se ao caso a Resolução CONTRAN no 723/2018, que estabelece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a pretensão punitiva do Estado (art. 24, I), e prevê que a notificação de instauração do processo administrativo interrompe esse prazo (art. 24, § 3o, I).
6. Considerando que a notificação da instauração do processo ocorreu em 30/10/2023, impõe-se reconhecer que não se operou a prescrição da pretensão punitiva. Ademais, os prazos administrativos foram suspensos entre março de 2020 e janeiro de 2022, em razão da pandemia de COVID-19, conforme Resoluções CONTRAN no 782/2020 e no 895/2021.
7. Outrossim, não se verifica a ocorrência de prescrição intercorrente, pois o processo não permaneceu paralisado por mais de três anos.
8. Diante disso, afastada a prejudicial de mérito, a sentença deve ser desconstituída. Inaplicável a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o do CPC), sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes: Acórdão 1833004, 0739149-39.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/03/2024, publicado no DJe: 02/04/2024; Acórdão 1434299, 0761077-17.2021.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/06/2022, publicado no DJe: 18/07/2022.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Prejudicial de mérito afastada. Sentença desconstituída.
10. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 165-A; CONTRAN, Resolução 723/2018, art. 24.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1833004, 0739149-39.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/03/2024, publicado no DJe: 02/04/2024; TJDFT, Acórdão 1434299, 0761077-17.2021.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/06/2022, publicado no DJe: 18/07/2022.